Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705314-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714286-35.2021.8.07.0001, movido em face de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 225883104): “1. Decisão de ID 125924734 deferiu a penhora dos imóveis APARTAMENTO No 101, DO BLOCO K, DA SQS-213, BRASÍLIA/DF, matrícula no 101508; e APARTAMENTO No 302, DO BLOCO G, DA QUADRA SQS-213, BRASÍLIA/DF no 53673, sendo a parte executada devidamente intimada na oportunidade para apresentar Impugnação. 2. Apresentada Impugnação pela parte executada (ID 128854490) foi rejeitada por este Juízo (ID 132352067). 3. Após, o trânsito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento (no 0727702-39.2022.8.07.0000), o qual foi negado provimento, considerando correta a decisão que manteve a penhora, não havendo motivo para o levantamento da constrição dos imóveis em nome da devedora, ou mesmo a determinação de impenhorabilidade do bem de menor valor, foi intimada as partes para se manifestarem acerca das avaliações dos imóveis de IDs 126866701 e 13059250. 4. A parte executada apresentou Impugnação de ID 216306943, aduzindo que os valores apurados estão muito aquém do adequado para os imóveis avaliados, requerendo a substituição pelos preços indicados na avaliação em anexo. Após, concordância da parte exequente, foram considerados os valores apresentados pela parte executada e deferido o Leilão. 5. Publicado edital ID 221022947, designada hasta pública para os dias 17/02/2025 e 20/02/2025. 6. A parte executada apresentou Impugnação (ID 225639227), aduzindo que se trata de imóveis que constituem bem de família. Informa que alugou os dois imóveis e foi morar “de favor” com sua genitora para ter recursos para custear o seu tratamento de sua saúde. 7. Decido. 8. A Lei 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, sendo aquele único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, que sejam seus proprietários ou neles residam. Todavia, a comprovação de que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, é de quem invoca a impenhorabilidade, devendo demonstrar que o referido bem seja o único imóvel da entidade familiar e que seus membros nele residam. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2. No caso dos autos, o devedor agravante não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, pelo que correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 0712620-94.2024.8.07.0000 1872296, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024). (grifo nosso). 9. Ademais, nos termos da Súmula no 486 do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 10. No caso em comento, a executada acosta contrato de aluguel (ID 225639234) do imóvel APARTAMENTO No 101, DO BLOCO K, DA SQS-213, BRASÍLIA/DF, em que figura como locador terceiro que não a executada. O contrato de ID 225639237 referente ao imóvel APARTAMENTO No 302, DO BLOCO G, DA QUADRA SQS-213, BRASÍLIA/DF consta a executada como locadora. 11. Todavia, no caso dos autos, foi deferida a penhora no ano de 2022, tendo sido a executada intimada diversas vezes no curso do feito para manifestação, todavia, somente após a designação da hasta pública, apresentou alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Ademais, em que pese os documentos médicos acostados, a executada é pessoa aposentada (ID225640897) possui, portanto, fonte de renda própria e não se pode inferir unicamente dos relatórios e exames acostados que a renda dos alugueis sejam remetidos unicamente para subsistência da executada ou custeio de outra moradia. 12. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora do imóvel. 13. Aguarde-se a realização da Hasta Pública designada”. A agravante afirma ser proprietária de apenas e exclusivamente 2 imóveis: o Apartamento localizado na SQS 213 Bloco G, Apto 302, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70292-070 - MATRÍCULA No 53673 - Avaliado em R$ 1.465.446,05 2 e o Apartamento localizado na SQS 213 Bloco K, Apto 101, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70292 - MATRÍCULA No 101508 - Avaliado em R$ 1.200.000,00. Informa que tais imóveis estão com data certa para serem levados à hasta pública: 17/2/2025 a 20/2/2025 (vide edital em ID n. 221022947 de origem). Sustenta que um dos imóveis (o de menor valor econômico) deve ser considerado bem de família, pois apesar de estar alugado, seus rendimentos servem para auxiliá-la no tratamento contra um câncer e prover seu sustento digno (vide petição em ID n. 221022947 de origem). A agravante afirma ser idosa (64 anos) e está em um crítico/gravíssimo estado de saúde, fazendo exames para descobrir onde está localizado um tumor/câncer. Por conta de gastos extraordinários com saúde que surgiram na vida da agravante, ela alega que precisou alugar os seus 2 imóveis (os que foram penhorados) e ir morar de favor com sua mãe (Sra. Genil), para ter recursos para custear o tratamento de sua saúde e “sobreviver”. Afirma que o seu benefício junto ao INSS apenas custeia esse plano de saúde (que é indispensável para o tratamento da agravante). Assevera que o imóvel alugado pode ser declarado como bem de família, desde que os seus recursos sejam utilizados para custear outra moradia ou arcar com despesas básicas do seu proprietário. Esclarece que se os dois imóveis forem penhorados, ela não terá condições de custear medicamentos, alimentação e outros gastos ordinários presumíveis. Além disso, quando sua mãe não estiver mais presente, certamente não terá para onde ir. Esclarece que o Sr. Cristiano YUNG é irmão da agravante e, como a agravante é idosa e está lutando contra um câncer, não tem condições de fiscalizar a correta execução do contrato e por isso pediu auxílio de seu irmão. Assim, requer a concessão da medida liminar para a imediata suspensão do leilão a ser feito sobre o imóvel localizado na SQS 213 Bloco K, Apto 101, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70292 - MATRÍCULA No 101508; e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão de origem, desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel de menor valor econômico (Apartamento localizado na SQS 213 Bloco K, Apto 101, Asa Sul, BRASÍLIA - DF). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). O preparo foi devidamente recolhido (ID 68779072). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Os autos de origem se referem a Cumprimento de Sentença apresentado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT e por e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a agravante MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG, no qual se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 4.264.071,47 (ID 90390189). Conforme dispõe a Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por nenhum tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na referida lei. Consoante, ainda, a Súmula no 486 do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. A Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, sendo esta afeta a um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, que sejam seus proprietários ou neles residam. Para tanto, a comprovação de que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, é de quem invoca a impenhorabilidade, devendo demonstrar que o referido bem seja o único imóvel da entidade familiar e que seus membros nele residam. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2. No caso dos autos, o devedor agravante não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, pelo que correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida”. (TJ-DF 0712620-94.2024.8.07.0000 1872296, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024). (grifo nosso). A agravante apresenta contrato de aluguel (ID 225639234) do imóvel APARTAMENTO No 101, DO BLOCO K, DA SQS-213, BRASÍLIA/DF, em que figura como locador terceiro que não a executada. O contrato de ID 225639237, referente ao imóvel APARTAMENTO No 302, DO BLOCO G, DA QUADRA SQS-213, BRASÍLIA/DF, consta a executada como locadora. A agravante é aposentada e recebe benefício do INSS no valor bruto de R$ 4.715,12 (ID 225640897). Atualmente, a agravante reside com sua mãe, idosa, de 87 anos e, segundo declaração de ID 225640925, se mantém com o dinheiro de sua aposentadoria e dos aluguéis dos imóveis destacados, que são utilizados para custear remédios, plano de saúde e despesas em geral. A agravante apresenta relatório médico de ID 225640935 em que menciona doenças que lhe acometem. A executada não logrou êxito em demonstrar que o imóvel localizado na SQS 213 Bloco K, Apto 101, Asa Sul, BRASÍLIA - DF é de sua propriedade, haja vista o contrato de aluguel (ID 225639234) apresenta como locador, terceiro que não a executada. Ademais, apesar do relatório médico acostado aos autos, a agravante é pessoa aposentada (ID225640897) e possui fonte de renda própria que é utilizada para a sua subsistência e custeio de despesas. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 17:37:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador